Tribunal: TJDFT
Processo: 0760492-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC DÍVIDA TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEVER DE LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. ANÁLISE DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OMISSÕES INEXISTENTES. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICABILIDADE DO ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide.
3. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.
4. A obscuridade consiste em defeito no pronunciamento judicial em que não se tem clareza no entendimento expressado na decisão e, diante dessa situação, persiste dúvida sobre a deliberação empreendida na resolução da questão ventilada.
5. Caso em que inexiste omissão no acórdão embargado quanto ao não reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito em execução; bem como quanto à análise dos deveres de lealdade e boa-fé, conforme arts. 5o e 6o do CPC. 5.1. Também não há omissão a ser sanada em relação à análise das memórias de cálculo apresentadas, que demonstrariam que os valores de atualização monetária superaram os índices estabelecidos pela Taxa Selic, porquanto, malgrado as alegações da embargante, concretamente, não houve demonstração pela embargante de erro na atualização dos valores, prevalecendo a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.
6. Não configurados os vícios de contradição e obscuridade quanto ao prazo prescricional, pois, conforme consta expressamente no acórdão embargado, o Decreto 20.910/32 estabelece prazo quinquenal aplicável às dívidas da União, dos Estados e dos Municípios, incluindo as tributárias.
7. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.